Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-03.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004723-03.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO DE SERVIÇOS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A hipótese é de responsabilidade civil objetiva decorrente de relação de consumo, enquadrando-se autor e ré, respectivamente, nas definições legais de consumidor e fornecedora de serviços, conforme artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

II- Caberia à ré, empresa organizada que é, demonstrar irrefutavelmente as suas alegações. Eventuais falhas e omissões não podem acarretar ônus para os consumidores. Caso remanesçam dúvidas, estas deverão ser resolvidas em prol do consumidor. Assim, deixou a Apelante/ré de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

III- A parte Autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia trazendo aos autos cópias das contas telefônicas devidamente quitadas atestando a falha na prestação do serviço da Ré ao suspender a linha telefônica, por suposta inadimplência.

IV- Os transtornos ocasionados pela suspensão dos serviços de telefonia, mesmo após diversas tentativas do Autor junto à prestadora de serviços para regularização da situação, refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros importando em violação aos direitos integrantes da personalidade.

V- Verba indenizatória a título de dano moral que merece ser reduzida para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e aos aspectos compensatório e sancionatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021